Tribunal: STF
Processo: RHC 54910
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
1. CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO PREVISTO EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE NA
DENUNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DE PLENA GARANTIA DA DEFESA E AO DE
QUE A SENTENÇA DEVE SER CONGRUENTE COM O LIBELO. INOBSERVANCIA DO
ART. 384 DO C.PR.PENAL. TRATA-SE DE NULIDADE QUE PODE SER DECRETADA
POR MEIO DE HABEAS CORPUS.
2. RECURSO PROVIDO A FIM DE ANULAR A SENTENÇA.